Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ contra decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal e suspendeu o decisum proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de URV no 0001021-85.2016.811.0028 chamou o feito a ordem, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça para apreciação da Remessa Necessária e autorizou o levantamento pela Fazenda Pública Municipal dos valores penhorados e transferidos para a conta única.
Sustenta o agravante que a decisão questionada “afronta o disposto no art. 496, inc. I do NCPC c/c Súmula 490 do STJ e a Súmula 423 do STF , assim como, o próprio entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”.
Alega que se trata de sentença ilíquida, que deve ser submetida ao reexame necessário.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada e caso não seja o entendimento, seja o presente recurso levado a julgamento no Colegiado e provido para manter a decisão do Juízo a quo.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 46649989).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
A insurgência se restringe a submissão ou não da sentença de primeira instância ao reexame necessário.
Embora tenha deferido a tutela antecipada recursal, em análise mais acurada do feito, tem-se que razão assiste o agravante, já que a sentença de fato é ilíquida. Colhe-se da parte dispositiva:
“Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, REJEITO AS PRELIMINARES e no mérito JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para condenar o MUNICÍPIO DE POCONÉ ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos dos requerentes referido percentual.
Deverá incidir correção monetária, desde a data da apuração das diferenças, pelo INPC, devendo o valor ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Quanto aos honorários sucumbenciais, o mesmo deverá ser arbitrado quando da liquidação da sentença, nos termos do art.85, §3o e 4o do NCPC. Saem as partes regularmente intimadas da presente sentença. Com o transitada em julgado, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos”.
Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do art. 496, do Código de Processo Civil, as sentenças proferidas contra a Fazenda Pública pelo Juízo a quo, em regra, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente depois de confirmada pelo Juízo ad quem, vejamos:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. [...]”.
No entanto, embora a remessa necessária seja a regra, os §§ 3o e 4o do artigo 496, Códex Processual Civil estabelecem as exceções, ou seja, hipóteses em que a sentença contra a Fazenda Pública não deve ser remetida ao Tribunal para reexame, como cito:
“Art. 496. [...]
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:
I - súmula de tribunal superior;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.
In casu, trata-se de sentença ilíquida, não tendo guarida nas exceções previstas na legislação vigente, sendo obrigatória a remessa necessária.
Ademais, em que pese, no caso em concreto, a secretaria tenha certificado o trânsito em julgado, este não opera quando da ausência do reexame.
O entendimento inclusive está sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis.
Súmula no 423 do STF: "Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso "ex-officio", que se considera interposto "ex-lege"."
Com efeito, a questão está pacificada nesta Egrégia Câmara.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT – SENTENÇA INEFICAZ – DECISUM NÃO SUBMETIDO A REEXAME NECESSÁRIO – REMESSA DE OFICIO – SENTENÇA NULA – JUIZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS MI 670/ES E 708/DF – SENTENÇA ANULADA EM REMESSA NECESSARIA EX OFFICIO – APELO PREJUDICADO. Como preceitua a Súmula 423 do Supremo, in litteris: “não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege”. Por isso, ainda que certificado o transito em julgado da sentença, esta não é eficaz, haja vista que a eficácia da sentença, por imperativo legal, esta adstrita ao obrigatório reexame. Como restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção no 670/ES E 708/DF, é da competência originária do Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente “as medidas judiciais que venham a ser requeridas em virtude de estado de greve deflagrado por servidores estaduais e municipais”. Sentença anulada, em remessa necessária. Apelo Prejudicado. (Ap 38422/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 10/10/2018)
APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA QUE CONDENA MUNICÍPIO A PAGAR QUANTIA SUPERIOR A R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) - SUJEIÇÃO OBRIGATÓRIA AO ART. 475, I, DO CPC E À SÚMULA No 423 DO STF - CONHECIMENTO - DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE TODAS AS PARCELAS DA CONDENAÇÃO SUPORTADAS PELA FAZENDA PÚBLICA - VERBETE No 325 DE SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO CONTRA MUNICÍPIO - ÚLTIMA PARCELA VENCIDA EM DEZEMBRO DE 1994 - INICIAL DISTRIBUÍDA EM OUTUBRO DE 2000 - PRESCRIÇÃO OPERADA. Em caso de reexame necessário, não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege, nos termos do verbete no 423 de Súmula do Supremo Tribunal Federal. A dívida passiva do Município, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910, de 06 de janeiro de 1932). Sentença retificada. Apelação não provida. (Ap 2317/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2012, Publicado no DJE 13/06/2012)
Ante o exposto, em juízo de retratação, revogo a decisão recorrida, para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo a quo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator